Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO VENTILADO NA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES AUTORAIS. DESNECESSIDADE. INFORMATIVO 585 DO STJ. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. VÍCIO NO SUBSTABELECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO ESPONTÂNEA. ELEIÇÃO. CONSELHO FISCAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. AUTOR INTEGRANTE DO CONSELHO DELIBERATIVO. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO DO REGULAMENTO ELEITORAL. PARTICIPAÇÃO DE AUTOR NOS ATOS QUE PRETENDE ANULAR. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VERIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA CHAPA DOS AUTORES. ART. 16 DO REGULAMENTO ELEITRAL. FUNDAMENTO LEGÍTIMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal o requerimento feito de forma inédita nas razões recursais. Na hipótese, os apelantes buscam, de forma inédita, o reconhecimento de que apresentaram todos os documentos necessários para a participação das eleições do Conselho Fiscal da entidade apelada. Dito pedido, todavia, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância. Art. 1.013, § 1o, CPC. Preliminar de conhecimento parcial do recurso acolhida.
2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016 - Info. 585). Com efeito, não há falar em negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, de nulidade da sentença, quando o magistrado, a despeito de não enfrentar todos as teses ventiladas pelas partes, expõe, de maneira suficiente e racional, os motivos que levaram à sua conclusão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. O vício no substabelecimento outorgado pelo advogado do réu a outros advogados não implica, de imediato, a decretação da revelia. Constatando vício na representação processual, deve o magistrado conferir à parte oportunidade para saná-lo, em prestígio aos princípios da cooperação da sanabilidade. Situação concreta em que os causídicos do réu, tão logo verificaram o equívoco no substabelecimento acostado, providenciaram a juntada de um novo, de modo a sanar o vício outrora verificado.
4. No sub judice, a alegação de nulidade do processo eleitoral carece de substrato fático-probatório para lhe embasar. Não bastasse, um dos autores, à época, integrava o Conselho Deliberativo da entidade, órgão responsável por aprovar o Regulamento Eleitoral, tendo participado de todos os atos que, posteriormente, após o indeferimento do registro de sua chapa para a eleição ao Conselho Fiscal, viera a reputar inválidos. Tal dinâmica caracteriza evidente comportamento contraditório, apto a lesar o princípio da boa-fé objetiva e impossibilitar, caso constado algum vício, a decretação de nulidade em favor daquele que contribuiu para a sua produção.
5. O art. 16 do Regulamento Eleitoral da entidade ré prevê ser vedada a candidatura daquele que tenha participado do processo decisório sobre as eleições. Portanto, considerando que o autor que integrava o Conselho Deliberativo participou de diversos atos com conteúdo decisório relativos ao procedimento eleitoral, como o de indicação dos membros à respectiva Comissão e de instauração do processo eleitoral, mostra-se legítimo o fundamento invocado para o indeferimento da chapa por ele composta.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.